Tribunal: TJDFT
Processo: 0001160-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO APÓS A SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRICÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, V, DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não localização de bens passíveis de constrição para satisfação do crédito do exequente não caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e não enseja, de pronto, a extinção do processo. O que se verifica no ordenamento jurídico é a possibilidade de suspensão do feito, conforme preconiza o art. 921, III, do CPC.
2. No entanto, após a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, nos termos do § 5o do art. 921 c/c 924, V, ambos do CPC.
3. No particular, a pretensão executiva esteve suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, entre setembro de 2018 a setembro de 2019. Após esse prazo, transcorrido mais de 6 (seis) meses, que é o prazo da prescrição extintiva do título cambial em questão, sem localização de bens penhoráveis e nem manifestação da parte apelante, escorreita a sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente.
4. Apelação desprovida.